Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PRATICAR ATO DE ABUSO, MAUS-TRATOS, FERIR OU MUTILAR ANIMAIS DOMÉSTICOS CIRCUNSTANCIADO PELO RESULTADO MORTE. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE EXAME DE INSANIDADE MENTAL. REJEITADO. PRECLUSÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE, RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E EXPOSTO A FATORES DE RISCO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.
3. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se priorizou a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contemplou adolescentes internados em estabelecimentos que não dispunham de salas de videoconferência, não sendo o caso do recorrente.
4. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do adolescente e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de adolescente internado.
5. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
6. Ademais, inexistindo nos autos elementos aptos a colocar em dúvida a higidez mental do recorrente, mostra-se desnecessária a instauração de exame de insanidade mental, arguida apenas nesta instância recursal. In casu, embora a Defesa alegue que o recorrente apresenta transtorno mental, verifica-se que ele narrou os fatos imputados de maneira articulada, descrevendo de forma coerente e racional a dinâmica do ato infracional na fase judicial, bem como as avaliações psiquiátricas não consignaram que o adolescente não compreendia a natureza a ilicitude do ato infracional praticado.
7. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que, além de ter praticado ato infracional grave, análogo ao crime de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais domésticos circunstanciado pelo resultado morte, encontra-se exposto a fatores de risco (necessidade de acompanhamento médico e de fortalecimento de vínculos familiares).
8. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido, para manter a sentença que, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime do artigo 32, § 1o-A, c/c § 2o, da Lei no 9.605/1998 (abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais domésticos circunstanciado pelo resultado morte), aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de semiliberdade cumulada com medidas de proteção de orientação, apoio e acompanhamento temporários e de requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico.